Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701122-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERAL CONTABILIDADE EIRELI - ME AGRAVADO: JOAO DEYVID BRAZ GARCIA DE PAULA 02970728117, JOAO DEYVID BRAZ GARCIA DE PAULA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FEDERAL CONTABILIDADE EIRELI em face de decisão proferida nos autos do processo 0701161-31.2020.8.07.0002, em trâmite no Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, que indeferiu o prosseguimento da ação de execução e ordenou o cumprimento de determinada medida sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. A parte agravante narra que o contrato de prestação de serviços assinado pelo devedor, em maio de 2017, é título hábil a instruir a execução, posto que presentes os requisitos da exigibilidade, liquidez e certeza. Afirma que os serviços foram prestados de 06/2017 até 11/2019. Requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pela procedência do pedido no sentido de reconhecer o contrato anexado como documento hábil a instruir a ação de execução, determinando-se o regular prosseguimento do feito originário. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Os autos originários tratam de ação de execução de título extrajudicial (contrato) com a finalidade de recebimento de honorários de serviços. O contrato de prestação de serviço foi apresentado com a assinatura do agravado, do agravante e de mais duas testemunhas. O prazo do contrato, nos termos da cláusula nona, é de um ano, podendo ser reajustado anualmente. O início do contrato ocorreu em 19 de maio de 2017. O artigo 783 do CPC, que trata dos requisitos necessários para realizar qualquer execução, prevê que: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Acontece que, com a apresentação simples do contrato de prestação de serviço, sem a comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados, o agravante não obedece ao disposto no artigo 783, de modo que o juízo de origem, acertadamente, determinou ementa à inicial para verificar as condições de exigibilidade e higidez do título de execução extrajudicial, o que não fora cumprido pelo agravante. Assim, a probabilidade do direito, nesta cognição sumária, inexiste, de modo que o agravo deve ter seu pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido e, assim, o processo de origem deve ter seu regular trâmite para que seja ofertado prazo ao agravante para obedecer a decisão recorrida, cumprindo, assim, a determinação pelo juízo de origem. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 28 de julho de 2020 19:08:44. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator